Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-57.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual pretende a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 2.577,43, referente às parcelas dos meses de maio a outubro do contrato de financiamento no 01042000169293 pagas por meio de boleto fraudado ou, alternativamente, a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 2.577,43 a título de danos materiais, bem como a repetição de indébito dos valores pagos indevidamente das parcelas do financiamento do veículo, a partir de 15/05/2020 e, ainda, a condenação a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00. Em seu recurso defende, em apertada síntese, que a parte recorrida deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos sofridos, ante a nítida falha na prestação de seus serviços, pois, o boleto fraudado não poderia ser facilmente identificado, eis que idêntico ao que vinha pagando mensalmente, não restando demonstrada culpa exclusiva do consumidor. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20674917). Contrarrazões apresentadas (ID 20674924).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Conforme narrado na inicial a parte autora, ora recorrente, a fim de viabilizar a antecipação do pagamento de parcelas do financiamento de seu veículo, buscou contato com a instituição financeira recorrida por meio do site (assessoria-safra.webnode.com/contato) entrando em contato pelo número telefônico que lá encontrou. O atendente, passando-se por preposto da instituição financeira, ofereceu desconto na antecipação das parcelas, ao qual a parte recorrente logo anuiu, tendo recebido, na sequência, via WhatsApp, o boleto para pagamento. O documento continha o logotipo do banco recorrido, o nome e CPF da parte recorrente, tendo realizado de pronto a quitação do documento, consoante ID 20674683, p. 1/2.
V. Apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. A conclusão é alcançada pelo fato de a parte recorrente, em vez de entrar em contato com o banco recorrido pelos canais oficiais de atendimento, preferiu ligar para o no telefônico que encontrou em um site desconhecido, sendo razoável se afirmar que a fraude perpetrada somente ocorreu por conta da conduta da parte recorrente. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença de improcedência.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.